Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733969-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCIANO DE SOUZA FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal redigida de próprio punho por Luciano de Souza Ferreira, em que o reeducando requer direito inerente ao âmbito da execução penal. Em especial, o ele afirma que há "erro no sistema eletrônico judiciário" na contagem do cumprimento de sua pena, porque não constam os anos em que esteve preso. Os autos foram à Defensoria Pública que apresentou manifestação aduzindo que o Requerente faz pedido inerente à execução penal, requerimento que deveria ser dirigido ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), sob pena de supressão de instância. Os autos foram à D. Procuradoria de Justiça que oficiou pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. Decido. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” O pedido do requerente versa sobre a contagem do cumprimento da pena, situação que foge das hipóteses expressas e restritas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Ademais, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deveria ter sido destinado ao Juízo de primeiro grau, que é o competente para tratar do assunto de progressão de regime de pena, sob pena de supressão de instância. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão, a qual não pode ser sucedâneo recursal de decisão proferida durante a execução. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator